Tribunal: STF
Processo: Rcl 45522
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, ajuizada por Rodrigo Justino da Silva contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Chavantes, que teria supostamente contrariado o decidido no julgamento da Medida Cautelar na ADPF 347/DF.
    Consta dos autos que o reclamante foi preso em flagrante em 21/09/2020, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33, caput e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06.
     A defesa alega, em síntese, o descumprimento da decisão proferida nos autos da ADPF 347/DF, haja vista a decretação da prisão do réu sem a realização de audiência de custódia. 
    Argumenta que “A douta julgadora, por sua vez, dispensou a realização da audiência de custódia, sob o argumento do artigo 8º, da Resolução nº 62/2020, do CNJ, e decretou a prisão preventiva do reclamante, afirmando que presentes os requisitos para a custódia cautelar. Nesse cenário, observa-se que o réu/reclamante não foi apresentado à autoridade judicial e não foi submetido a audiência de custódia, sendo encaminhado diretamente ao sistema penitenciário no dia 22 de setembro de 2020.” (eDOC 1, p. 3). 
    Requer, portanto, o relaxamento da prisão preventiva, considerando a ilegalidade decorrente da não realização de audiência de custódia pelo juízo de origem. 
    Solicitei informações à autoridade coatora (eDOC 12), as quais foram prestadas (eDOC 14).
    É o relatório. 
    Decido. 
    Inicialmente, consigno a dispensa da remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).
    No caso, a defesa alega violação à decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na MC na ADPF 347. Transcrevo o dispositivo: 
    Art. 1º Determinar que toda pessoa presa em flagrante delito, independentemente da motivação ou natureza do ato, seja obrigatoriamente apresentada, em até 24h da comunicação do flagrante, à autoridade judicial competente, e ouvida sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão ou apreensão. 
    Na referida decisão, o STF deferiu medida cautelar para determinar a realização de audiências de apresentação dos presos em flagrante, no prazo de 24 horas, contado da prisão. Cito trecho da ementa desse julgado, no que interessa: 
    (...) AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão. (ADPF-MC 347, DJe 19.02.2016). 
    Trata-se de importante mecanismo de controle da legalidade das prisões em flagrante, prevenindo-se prisões ilegais e até torturas no ato da prisão, situações constatadas nos mutirões carcerários realizados pelo Conselho Nacional de Justiça e constantemente noticiadas pela imprensa. 
    Antes mesmo da decisão do STF, o CNJ vinha firmando convênios com Tribunais para realizar as audiências de apresentação. Efetivamente, com a MC na ADPF 347, o STF tornou obrigatória a realização da audiência de custódia em todo o País. 
    Nestes autos, o Juízo reclamado apresentou informações, atestando que a audiência de custódia na modalidade presencial foi dispensada em razão da pandemia da Covid-19. Acrescentou que:
    “Acerca do alegado na inicial e da possibilidade de realização de audiência de custódia por videoconferência, consigna-se que a referida audiência somente não se realizou, pois, conforme mencionado pela MM. Juíza que proferiu a decisão a fls. 106/112, foi dispensada nos termos do art. 8º, da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça.
    Cabe ressaltar que com vista à decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin, aos 15/12/2020, nos autos da Reclamação nº 29.303, em trâmite perante do E. Supremo Tribunal Federal, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo expediu o comunicado CG nº 1474/2020 que comunica aos Magistrados, Dirigentes e Servidores das Unidades Judiciais e aos Oficiais de Justiça  que as audiências de custódia deverão ser realizadas para todas as modalidades prisionais, inclusive temporárias, preventivas e definitivas.
    Contudo, referido Comunicado ressalta que a realização de tais audiências deverá observar o teor do art. 8º da Recomendação CNJ nº 62/2020, com vigência prorrogada pela Recomendação CNJ nº 78/2020 e do Comunicado CG nº 250/2020.
          Por sua vez, o art. 8º da Recomendação CNJ nº 62/2020 recomenda aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma do art. 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo penal para a não realização de audiências de custódia. 
    Assim, considerando Recomendação CNJ nº 78/2020 que prorrogou a vigência das medidas previstas na Recomendação CNJ nº 62/2020, bem como a subsistência e, inclusive, agravamento da crise sanitária na nossa região pela Covid-19 foi proferida excepcionalmente a decisão à fls. 106/112, que analisando os depoimentos prestados na fase policial, exame cautelar do reclamante e demais circunstâncias de sua prisão, fundamentou a necessidade de conversão de sua prisão em flagrante pela preventiva.”(eDOC 14)
    Em decisão recente, a 2º Turma desta Corte decidiu pela possibilidade de realização de audiência de custódia a ser realizada por videoconferência, considerando a situação ocasionada pela Covid-19. Nos autos deste julgado, o Ministro Relator afirmou que “A pandemia causada pelo novo coronavírus não afasta a imprescindibilidade da audiência de custódia, que deve ser realizada, caso necessário, por meio de videoconferência, diante da ausência de lei em sentido formal que proíba o uso dessa tecnologia. A audiência por videoconferência, sob a presidência do Juiz, com a participação do autuado, de seu defensor constituído ou de Defensor Público, e de membro do Ministério Público, permite equacionar as medidas sanitárias de restrição decorrentes do contexto pandêmico com o direito subjetivo do preso de participar de ato processual vocacionado a controlar a legalidade da prisão.”
    Eis trecho da ementa do julgado, no que interessa ao tema destes autos:
    “HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR EM TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 691/STF. SUPERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. COVID-19. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. PACTO DE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS. DIREITO FUNDAMENTAL DO PRESO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE NORMA LEGAL PROIBITIVA. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ARTS. 5º, LIII, LV, LIX, 93, 129, I, E 133, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 282, § § 2º e 4º, 310, 311 E 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PODER GERAL DE CAUTELA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da superação da Súmula 691/STF nas hipóteses em que se evidencie a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão hostilizada. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 347-MC, assentou, em provimento de eficácia geral e vinculante, a obrigatoriedade da realização da audiência de apresentação em caso de prisão em flagrante. Trata-se de direito subjetivo do preso decorrente dos artigos 9.3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, bem como do artigo 310 do Código de Processo Penal. 3. A pandemia causada pelo novo coronavírus não afasta a imprescindibilidade da audiência de custódia, que deve ser realizada, caso necessário, por meio de videoconferência, diante da ausência de lei em sentido formal que proíba o uso dessa tecnologia. A audiência por videoconferência, sob a presidência do Juiz, com a participação do autuado, de seu defensor constituído ou de Defensor Público, e de membro do Ministério Público, permite equacionar as medidas sanitárias de restrição decorrentes do contexto pandêmico com o direito subjetivo do preso de participar de ato processual vocacionado a controlar a legalidade da prisão.” (HC 186421, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-273 DIVULG 16-11-2020 PUBLIC 17-11-2020)
    No caso, tendo em vista que o reclamante foi preso e considerando as informações da autoridade reclamada, a realização de audiência de custódia é medida que se impõe. Por outro lado, a manutenção ou não da prisão cautelar deverá ser analisada pelo Juízo reclamado.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente a reclamação, para determinar a realização da audiência de custódia, física ou virtual, no prazo de 24 horas, contado da comunicação desta decisão, devendo o Magistrado reapreciar a manutenção, ou não, da prisão preventiva, bem como a necessidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão dispostas no artigo 319 do CPP. 
    Publique-se. Intimem-se. Comunique-se com urgência.
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente